Tribunal: TJBA
Processo: 0502888-90.2016.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502888-90.2016.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOELY MENEZES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, SUZANA SOUZA SANTOS ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, II, III e VI, do CPC. A parte autora sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia e inexistência de desídia processual, requerendo a anulação da decisão e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência dessa intimação configura nulidade processual apta a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça na ausência de prova em sentido contrário.

O art. 485, § 1º, do CPC impõe a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono, constituindo requisito de validade do ato decisório.

A intimação pessoal prévia não se confunde com a publicação da sentença no Diário da Justiça, pois tem a finalidade específica de oportunizar à parte o impulso processual.

A ausência de intimação pessoal da parte autora configura vício processual que atinge garantia fundamental do contraditório e do devido processo legal, ensejando nulidade.

O prejuízo é presumido quando a extinção ocorre sem a observância da exigência legal, inviabilizando a manifestação da parte quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta quando impede o exercício do contraditório e do direito de ação. 3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, impondo a concessão da gratuidade na ausência de prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 8º, 98, § 1º, 282, § 1º, e 485, II, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8037475-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 28.06.2022.